Tribunal: STF
Processo: MS 36390
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE VOTO CONDUTOR E VOTO VENCIDO. NORMAL DISCORDÂNCIA E DELIBERAÇÃO DOS MEMBROS DA CORTE. PETIÇÃO CONFUSA E GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGOS 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento.



    2. In casu, inexiste sequer a possibilidade de se conhecer do recurso, eis que traz à baila (i) fatos absolutamente alheios ao processo concernentes a “decifrar o código da humanidade” relativos à unificação da Alemanha, ao Império Romano etc.; (ii) fundamentação (“do direito”) que se limita a colar os Acórdãos deste processo e afirmar, ao fim, “o processo [Ação Cautelar n. 4280] é nulo desde o início, não pode recolher multa (…) não houve participação de agravado, muito menos de embargado”; (iii) pedidos absolutamente genéricos e incompatíveis com a via recursal eleita, quais sejam: “requer a Vossa Excelência a anulação de tudo, porque o processo é mandado de segurança” e “requer o início da ação e a procedência de todos os pedidos”. 



    3. Deveras, imperioso ressaltar que (i) o mandamus foi impetrado contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte que reconheceu a prejudicialidade da Ação Cautelar 4.280, ou seja, em absoluta contrariedade à jurisprudência deste Tribunal, o qual rejeita o cabimento de mandado de segurança contra atos decisórios de seus membros ou órgãos colegiados; bem como que (ii) os embargos de declaração pretéritos foram opostos, sob a alegação de que haveria contradição no Acórdão referente ao agravo regimental, por possuir tese vencedora e tese divergente, tal como o embargante já fez nos autos do MS 36.403-AgR-ED, o qual este Plenário desproveu e determinou o trânsito em julgado da contenda. 



    4. Consectariamente, é patente o caráter protelatório e manifestamente infundado do recurso, razão pela qual (i) não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015 e (ii) autoriza a determinação do trânsito em julgado da contenda. Precedentes. 



    5. Embargos de declaração NÃO CONHECIDOS, com a determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.